Tribunal: TCU
Processo: 041.162/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3940/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.162/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rafael Renzo Farinello (XXX.861.408-XX); Raphael Vitor Peresi (XXX.815.488-XX); Reinaldo Gilberto de Campos Junior (XXX.804.068-XX); Roberta Rico (XXX.477.028-XX); Rogerio Messias da Silva (XXX.469.628-XX); Sabrina Bazilio Antunes (XXX.544.938-XX); Samuel Cardoso de Oliveira Souza (XXX.935.338-XX); Samuel Lobato Monteiro (XXX.380.948-XX); Sandra Harumi Suzuki Velinho (XXX.471.648-XX); Silvia Aparecida Damasio Bergonzi (XXX.957.878-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.